Tribunal: TJDFT
Processo: 0736872-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO A QUE FALTA INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO INTERPOSTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, III, do CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. STATUS QUO ANTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. PREJUÍZO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse recursal, uma vez que concedida dita benesse à parte apelante pelo juízo de origem.
2. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Caso concreto em que o juízo de origem, ao extinguir o processo sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual com relação aos pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro dos descontos, incorreu em flagrante error in procedendo, a ensejar a cassação parcial do ato decisório vergastado, porquanto subsiste, clara e objetivamente, pretensão resistida nesses pontos. 3.1. Dispõe o artigo 1.013, § 3o, III, do CPC ser desnecessário retornar os autos ao juízo a quo, quando em condições de imediato julgamento está o processo.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/1990.
5. Nos termos da legislação pátria, não havendo modalidade de contrato bancário sem sua formalização em instrumento de crédito, manifesto que para o caso concreto o contrato não se formou porque não apresentado o instrumento contratual pela instituição financeira ré, de forma que não se desincumbiu a recorrida do ônus de demonstrar a validade do negócio jurídico, com a devida aquiescência e assinatura do contrato definitivo pela autora para tomar empréstimo em dinheiro ao banco réu. Esclarecimento objetivo e inequívoco da contratação a ela ofertada não foi comprovado nos autos.
6. Reconhecida a inexistência de relação negocial bancária, as partes deverão retornar ao estado em que anteriormente se encontravam, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
7. Hipótese em que o cancelamento administrativo do contrato impediu que qualquer desconto fosse realizado, de forma que se mostra indevida a pretensão de condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos materiais e à restituição dobrada das quantias descontadas, porquanto não comprovado qualquer prejuízo material à autora.
8. A compensação por danos morais demanda, para além da ocorrência de ato ilícito, a verificação do efetivo acontecimento de situação representativa de lesão a atributos da personalidade humana. Assim, não se reconhece o dever de indenizar por dano extrapatrimonial quando ausentes, como no caso concreto, segundo os elementos de convicção reunidos aos autos, qualquer circunstância caracterizadora de concreta violação a direitos da personalidade.
9. Sem demonstração de prática dolosa, nem da imposição de prejuízo à ré, inviável imputar à apelante a prática de litigância de má-fé. Em seu proceder não há o que possa notadamente evidenciar quebra ao postulado da boa-fé.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença parcialmente cassada. Honorários majorados.